Tribunal: TJPA
Processo: 0808841-39.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808841-39.2018.8.14.0006

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ADERSON NEGRAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. Acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e ora embargado
ADERSON NEGRAO DOS SANTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E NÃO ACOLHE-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 20420482), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 20192124, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença e pela decisão monocrática.

Neste sentido, verifico acertada fundamentação da decisão monocrática recorrida em manter a extinção do feito sem análise do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a desídia da autora em promover o encargo que lhe incumbe, bem como interesse processual, visto que não promoveu os atos para que fosse realizada a citação.

Deste modo, irrefutáveis me afiguram os termos da sentença proferida pelo juízo prévio, não havendo o que se falar em violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual, ou de excesso de rigor pelo juízo de 1º grau.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO.

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição. Sustenta que a contradição ocorreu pois foi indevida a suspensão do feito na forma do artigo 485, IV, do CPC, visto que há necessidade de intimação pessoal da parte para tanto, assim tal determinação violaria o dispositivo legal.

Aduz, ainda, a violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, assim requer a manifestação acerca dos dispositivos violados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o
decisum
incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante que a primeira contradição ocorreu pois foi indevida a suspensão do feito na forma do artigo 485, IV, do CPC, visto que há necessidade de intimação pessoal da parte para tanto, assim tal determinação violaria o dispositivo legal.

Em atenção ao acórdão vergastado não verifico a ocorrência de contradição, uma vez que o
decisum
deixou cristalino os motivos pelos quais o feito foi corretamente extinto sem resolução do mérito, não havendo que se falar em violação de dispositivo legal, conforme segue:

Conforme se depreende dos autos, o veículo foi apreendido, sendo determinada a expedição de citação do requerido, ora apelado, id. 18725330 - Pág. 1. Contudo, verifico que foram promovidas diversas tentativas de intimação da parte requerida, até a solicitação do magistrado através da decisão de id. 18725376 - Pág. 1, a qual determinou o fornecimento do endereço atualizado do requerido para que fosse realizada a citação válida para a continuidade da demanda, solicitando, ainda, a juntada dos comprovantes de pagamento das custas, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Todavia, o autor/apelante peticionou (id. 18725379 - Pág. 1) informando apenas que foram juntados os comprovantes das custas referentes as diligências determinadas pelo magistrado, deixando de fornecer o endereço atualizado do requerido e conforme certidão de id. 18725385 – Pág 1
.

Neste sentido, destaca-se que a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença e pela decisão monocrática.

[...]

Neste sentido, verifico acertada fundamentação da decisão monocrática recorrida em manter a extinção do feito sem análise do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a desídia da autora em promover o encargo que lhe incumbe, bem como interesse processual, visto que não promoveu os atos para que fosse realizada a citação.

Ressalto, ainda, que que a extinção do feito com base no art. 485, IV, CPC não necessita de intimação pessoal das partes nos termos do § 1º do artigo, cito o dispositivo:

[...]

Diante disso, resta cristalino que a necessidade de intimação pessoal só é precisa nas hipóteses dos incisos II e II, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, não há que se falar em vício no acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à resolução do feito.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste vício no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, Embargos de Declaração
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 30 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/08/2024